Tribunal: TCU
Processo: 003.871/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8516/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas de Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves (CPF XXX.540.706-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; b) julgar regulares as contas dos responsáveis Alessandra D Avila Vieira (CPF XXX.822.361-XX), Alvaro Cesar Lourenco (CPF XXX.160.957-XX), Andre Pedro Sobreiro Martins (CPF XXX.192.438-XX), Antonio Vladimir Moura Lima (CPF XXX.789.795-XX), Daniel de Oliveira Duarte Ferreira (CPF XXX.300.668-XX), Marta Garske (CPF XXX.529.650-XX) e Nelson Teixeira da Silva (CPF XXX.274.907-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Nacional de Habitação; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.871/2019-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alessandra D Avila Vieira (XXX.822.361-XX); Alvaro Cesar Lourenco (XXX.160.957-XX); Andre Pedro Sobreiro Martins (XXX.192.438-XX); Antonio Vladimir Moura Lima (XXX.789.795-XX); Daniel de Oliveira Duarte Ferreira (XXX.300.668-XX); Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves (XXX.540.706-XX); Marta Garske (XXX.529.650-XX); Nelson Teixeira da Silva (XXX.274.907-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Nacional de Habitação. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.